Tribunal: TJES
Processo: 0037257-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037257-95.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IVANILDO MARTINS MADEIRA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037257-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVANILDO MARTINS MADEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. RECURSO PROVIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EM VIRTUDE DA PENA EM CONCRETO. 1.
Diante da existência de provas robustas acerca da prática delitiva do crime de receptação, é possível a condenação do réu pelo delito. 2. Tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a condenação passou o lapso temporal previsto nos artigos 109 c/c 110, do Código Penal, a declaração da prescrição é medida imperativa. 3. Recurso provido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037257-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVANILDO MARTINS MADEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, na madrugada de 07 de dezembro de 2017, no bairro Bento Ferreira, em Vitória/ES, o veículo pertencente à vítima Layla Martins Picole foi arrombado, tendo sido subtraídos diversos pertences da vítima, dentre este um óculos da marca “Ray Ban” com a capa, de cor marrom.

Na manhã daquele mesmo dia, por volta das 10h30min, o ora apelado se dirigiu até o bar de propriedade do irmão da vítima, localizado no bairro Praia do Suá, na mesma cidade, e ofereceu o supracitado óculos à venda, mesmo sabendo ser produto de crime.

Após a instrução criminal, o magistrado absolveu o apelado, por entender não existir prova do dolo do apelado, razão pela qual o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

Fixada essa premissa, ao compulsar os autos verifico que a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente demonstradas através do o auto de apreensão (fl. 18), pelo auto de restituição (fl. 19), bem como pelo boletim unificado (fls. 20/22). pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos Guardas Municipais, responsáveis pela abordagem do réu.

No que tange ao argumento de que o Recorrido não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Assim, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Diante tais elementos, entendo necessária a condenação do réu pela prática do crime de receptação (artigo 180,
caput,
do Código Penal).

Passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
se mostrou inerente ao tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, possuindo o réu três condenações com trânsito em julgado (Execução nº. 0009869-23.2017.8.08.0024), de modo que uma delas será utilizada para valorar a presente circunstância judicial. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não interferiu na conduta delituosa.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a agravante referente à reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto em razão da reincidência, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Impossível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal), bem como a suspensão da pena (artigo 77 do Estatuto Repressivo), em virtude da reincidência do Réu.

Contudo, após a fixação definitiva da pena em concreto, verifico ter operado o instituto da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso V, c/c 110,
caput
, do Código Penal, tendo em vista que, a denúncia foi recebida em 16/01/2018.

Portanto, não tendo ocorrido nenhuma outra hipótese de causa interruptiva da prescrição, até a presente data decorreu o lapso temporal previsto no Código Penal.

Diante do que foi exposto, dou provimento ao recurso do Ministério Público, para reformar a r. Sentença absolutória, entretanto, declaro extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)